Tribunal: TJES
Processo: 5000501-20.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000501-20.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CLEMENTE AQUINO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “A controvérsia central reside na validade do consentimento do requerente ao aderir ao contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)”.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para:
Declarar a nulidade
do contrato de cartão de crédito consignado em comento, celebrado entre o requente e o requerido, por vício de consentimento;
Condenar
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais;
Autorizar a compensação
entre os valores reciprocamente devidos pelas partes;
Condenar
o requerido a pagar ao requerente a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais.

3. A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de regularidade da contratação. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. Prejudicial de mérito - Prescrição. Sobre o ponto, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis: “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 do CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.” (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). Tendo a ação sido proposta em 16/08/2024, prescritos estão os descontos anteriores a 16/08/2019. Dessa forma a decisão de origem deve ser mantida.

5. A sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. A
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, na modalidade de cartão de crédito consignado, é um produto financeiro complexo, notoriamente distinto do empréstimo consignado tradicional. No caso, a parte Autora é
consumidor hipervulnerável
(idoso). O dever de informação do fornecedor (banco) é ainda mais rigoroso nesta situação, exigindo-se cautelas especiais para garantir o
consentimento livre e esclarecido
(Art. 6º, III, CDC). A Sentença, com base na análise fática, corretamente concluiu que a simples assinatura não é suficiente para comprovar que o Autor compreendeu a real natureza e as consequências financeiras do RMC.

6. O juízo
originário
, em sua análise, observou que os documentos apresentados pelo banco eram inconsistentes e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da parte autora. A ausência de prova inequívoca dos termos da contratação, envio e uso do cartão, demonstram a falha no devido acesso à informação ao consumidor e configuram fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor.

7. A anulação do contrato por vício de consentimento fundamenta a cobrança como indevida. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito será em dobro, salvo a hipótese de engano justificável. No caso de contratação de RMC com consumidor hipervulnerável (idoso) sem a devida informação, configurando vício de consentimento, não há engano justificável por parte da instituição financeira, evidenciando a violação de boa fé objetiva. O Banco tinha o dever de cautela redobrada.

8. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional.

9. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)